Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712812-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELMA GONCALVES MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DELMA GONÇALVES MACHADO contra o ato judicial que determinou o encaminhamento dos autos ao juízo de origem, a fim de dar prosseguimento ao feito nos termos das decisões provenientes dos Tribunais superiores. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição, uma vez que o ato impugnado é um despacho ordinatório que apenas se destina a impulsionar o processo, limitando-se a comunicar o resultado das decisões proferidas nos Recursos Especial e Extraordinário. Dessa forma, resta evidente a ausência de interesse de agir do agravante, impondo-se o não conhecimento do recurso por inexistência da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator